Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-81.2021.8.11.0018
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-81.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA XAVIER - CPF: 943.174.611-53 (APELANTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), EVIVALDO BATISTA NUNES DOS SANTOS - CPF: 503.639.801-72 (APELANTE), JOSE FRANCISCO MEIRELLES FILHO - CPF: 328.966.461-91 (APELADO), NELSON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 004.370.779-34 (APELADO), MARIA JOSEFINA DA SILVA GOIS - CPF: 299.848.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI COUTINHO - CPF: 918.854.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO MEIRELLES FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000584-81.2021.8.11.0018

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
MARCIA APARECIDA XAVIER E EVIVALDO BASTISTA NUNES DOS SANTOS
, contra sentença que na Ação de Usucapião Extraordinária que movem em desfavor do espólio de
José Francisco Meirelles Filho e Nelson Rodrigues Barbosa,
julgou extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Dizem que em 31-02-2022, foram intimados por seu advogado para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, em razão das manifestações da Fazenda Nacional e Estadual e logo após foi certificado o decurso do prazo sem manifestação (id 82300834).

Afirmam que para que seja válida a extinção da demanda por abandono, além da prévia intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito, o que não ocorreu, necessário o requerimento do requerido de extinção da demanda por abandono (súmula 240 do STJ), o que não ocorreu no caso.

Pedem o provimento do recurso a fim de reformar a sentença impugnada com o retorno do processo à origem para regular processamento.

Sem contraminuta (id 144265262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000584-81.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu a presente Ação de Usucapião por abandono, nos termos do 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na origem, a União Federal postulou a intimação da autora para juntar documentos essenciais à análise de eventual interesse do ente no feito (id 144265255 - Pág. 1).

Em vista disso, a autora fora intimada por meio de seu advogado para se manifestar (id 144265256 - Pág. 1)

Após, consta certidão de 13-4-2022 que dá conta que o prazo transcorreu sem manifestação (id 144265258).

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção (Id. 144265259 - pág. 1).

Dispõe o art. 485, inciso III e §1º, do CPC, que se o
autor, intimado pessoalmente
para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Ocorre que no caso em exame, efetivamente a autora, ora apelante não foi intimada pessoalmente, porquanto não há comando nesse sentido, o que evidencia a necessidade de reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
Apelação. Ação de usucapião. Extinção do processo por abandono (art. 485, III do CPC). Autor não foi intimado em decorrência da ausência de cobertura do serviço de correio na área em que reside, o que ensejava a intimação por Oficial de Justiça. Falta de intimação pessoal da parte inviabiliza a extinção do processo, ficando acolhido o recurso para retomada do seu andamento. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1004419-66.2018.8.26.0438; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022) (grifei)

Do exposto, a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022